Tribunal: TJSP
Processo: 1006161-40.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de improcedência. Indenização devida com base na prova pericial médica produzida. Indenização proporcional recebida pela via administrativa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.